Tribunal: TJDFT
Processo: 0038886-74.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038886-74.2015.8.07.0001 RECORRENTES: CAROLINA ROCHA CAMPOS PEREIRA, CRISTIANO ROCHA CAMPOS PEREIRA, QUEILA RENATA GOMES, REGINALDO SILVA PEREIRA FILHO, RICARDO ROCHA CAMPOS PEREIRA RECORRIDOS: FERNANDO RODRIGUES CUNHA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE REGISTRO. TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS. SÓCIO-ADMINISTRADOR E FAMILIARES. AQUISIÇÃO ANTERIOR POR EMPRESA E SÓCIOS. CESSÃO DE DIREITOS SEM PROCURAÇÃO DO AUTOR/SÓCIO REMANESCENTE. COMPRA E VENDA E ESCRITURAÇÃO. SIMULAÇÃO. NULIDADE. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EM SENTENÇA ANTERIOR. DESVIRTUAMENTO DO COMANDO. PODERES EM ASSEMBLEIA. INEFICÁCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O julgamento envolve a análise da validade jurídica da transferência, para o primeiro Réu/Recorrente e seus familiares, dos imóveis anteriormente adquiridos pela empresa da qual ele e o Autor/Recorrido são sócios remanescentes, tendo os referidos bens permanecido na titularidade da vendedora até a realização do negócio jurídico cuja invalidação se postula. 2. O Autor/Recorrido afirma a existência de simulação, cujo escopo seria impedir que lhe coubessem os 25% a que teria direito sobre esses bens transferidos, assim como fazer com que a empresa se furtar-se ao cumprimento de obrigações com credores, inclusive o Fisco Distrital. 3. Em depoimento pessoal, o primeiro Réu/Recorrido reconheceu que se tratava de “contrato de gaveta” e não tinha procuração do Autor/Recorrido para a realização da Cessão de Direitos que deu ensejo à nova compra e venda efetuada sobre os imóveis, levada a registro na matrícula dos imóveis. 4. A operação de transferência de titularidade dos bens constituiu negócio jurídico simulado, em prejuízo do Autor/Recorrido, titular de 25% de participação societária, assim como de eventuais credores da sociedade empresária, revelando procedimento de ocultação do seu patrimônio, com violação ao disposto nos incisos I e II do § 1o do art. 167 do Código Civil. 5. Os imóveis transferidos por esse negócio impugnado já não estavam mais na esfera de disponibilidade da vendedora, que não tinha atribuição, per se, ou embasamento legal para “anular” as promessas de compra e venda originárias, ainda que não tenham sido levadas a registro. 6. A deliberação assemblear invocada pelo primeiro Réu/Recorrido não tem força para derrogar direitos de propriedade de qualquer sócio ou terceiros, razão porque não poderia reconhecer a propriedade, em favor do Recorrente Reginaldo, de todos os imóveis enumerados na ata respectiva, ignorando-se a participação do Autor/Recorrido em 25%. 7. A determinação judicial que impusera a transferência da titularidade dos imóveis não constituía autorização para a confecção de cessão de direitos sem a anuência do Autor/Recorrido, ou permissão para a simulação de compra e venda para transferência de propriedade com o escopo de fraudar credores da empresa de que o primeiro Recorrente é sócio-administrador, incluindo familiares na negociação. 8. Não constitui defesa legítima em face do Autor/Recorrido a alegação dos Recorrentes de que foram feitos os pagamentos das cotas-partes dos ex-sócios, porquanto isso não expurga a invalidade da cessão de direitos efetuada sem anuência do Autor/Recorrido, e do contrato de compra e venda subsequente. 9. O teor e alcance da sentença recorrida não liberam o Autor/Recorrido da participação nas dívidas societárias, em vista do registro de que somente lhe seriam garantidos eventuais valores “após quitação dos débitos da empresa”. 10. O pedido, feito pelo Autor/Recorrido, de aplicação da multa cominada na sentença, deve ser dirigido ao Juízo a quo, o qual detém a competência funcional para eventual procedimento de cumprimento da sentença (art. 516, II do CPC), o que inclui a verificação da incidência da multa. 11. Acolhido o pedido do Autor/Recorrido para remessa de cópia dos autos ao Ministério Público, por força do disposto no art. 40 do Código de Processo Penal, mas rejeitada igual providência em relação à Fazenda Pública, que dispõe dos meios legais para a persecução do seu crédito. 12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa (§ 11 do art. 85 do CPC). Os recorrentes, embora tenham fundamentado o recurso nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, não apontam violação a qualquer dispositivo legal, tampouco indicam qualquer dissenso jurisprudencial. Em resumo, limitam-se a alegar que “Restaram comprovados nos autos todos os pagamentos realizados pelo sócio Reginaldo aos demais sócios que se retiraram da empresa, não havendo o que se falar em simulação” (id 12535157, pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que se tenha atribuído interpretação divergente impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal." (AgRg no AREsp 869.536/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe em 13/04/2016).” (AgInt no REsp 1582988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/2/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012